Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia[1] da agravante em fornecer o atual endereço da agravada e viabilizar sua intimação ou, ainda, evidenciar que realizara as diligências que lhes eram possíveis consumar sem interseção judicial, fica patente a inviabilidade de a agravada, como manifestação do devido processo legal e contraditório, ser eficazmente instada para, caso queira, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ante essas evidências, assinalo à agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para fornecer o atual endereço da agravada, de forma a ser viabilizada sua intimação, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por falta de pressuposto indispensável ao seu desenvolvimento válido e regular, ressalvando que, no processo de origem, fora a agravada citada em endereço ainda não diligenciado nestes autos[2]. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 4977022. [2] - ID 29946528 – Processo de origem no 0006515-57.2015.8.07.0001